Tribunal: TJMT
Processo: 1023523-78.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023523-78.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEICE PLACIDO DE SOUZA VICTORIANO - CPF: 004.326.021-78 (EMBARGANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), GLEICE PLACIDO DE SOUZA VICTORIANO - CPF: 004.326.021-78 (EMBARGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 54-A do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, o superendividamento exige, além da boa-fé, a demonstração objetiva de que o consumidor não consegue adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, atualmente regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto nº 11.567/2023.

Inexistindo comprovação suficiente da natureza estritamente consumerista das dívidas, da inviabilidade de sua quitação ou da alteração imprevisível da condição financeira da parte autora, e ausente a apresentação de plano de pagamento viável, não se configuram os pressupostos para a aplicação do procedimento de repactuação judicial compulsória previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GLEICE PLÁCIDO DE SOUZA VICTORIANO
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 305780873).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que preenche todos os pressupostos exigidos pela Lei nº 14.181/2021, tendo comprovado sua boa-fé na contratação dos empréstimos, a natureza de consumo das obrigações contraídas e a impossibilidade de adimplir todas as dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

Reafirma que sua renda líquida remanescente, após descontos compulsórios, é insuficiente para custear despesas básicas, demonstrando, assim, situação de vulnerabilidade econômica e necessidade de intervenção judicial.

Novamente, diz que os débitos existentes são originários de empréstimos consignados e pessoais comuns, realizados com diversas instituições financeiras, sem qualquer característica de consumo supérfluo, luxuoso ou de alto valor. Argumenta que não há nos autos qualquer indício de má-fé, tampouco de fraude ou dissimulação.

Relata, outra vez, que a situação retratada nos autos retrata um desequilíbrio financeiro cumulativo, provocado pela oferta e concessão sucessiva de crédito, muitas vezes de forma irresponsável pelas instituições financeiras. Tal quadro comprometeria diretamente sua dignidade enquanto pessoa humana, ao não lhe permitir dispor de recursos mínimos para sua subsistência.

Defende que a sentença de improcedência violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, ao não acolher o pedido de instauração do plano judicial de pagamento.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a procedência total da ação, com o acolhimento do pedido de instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas.

Manifestação da parte embargada, nos Ids. 307980355, 307999352 e 308809355, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a Lei nº 14.181/2021 promoveu significativa alteração no Código de Defesa do Consumidor, instituindo um microssistema normativo voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e à reintegração responsável do consumidor ao mercado de crédito.

Consoante o disposto no art. 54-A, §1º, do CDC, considera-se superendividado:
“a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre em situação de impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

No presente caso, a sentença de primeiro grau, de maneira escorreita e tecnicamente fundamentada, concluiu pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, tomando por base os parâmetros objetivos estabelecidos no Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixa o valor de R$600,00 como referência normativa para o mínimo existencial.

Com efeito, embora a autora comprove um desequilíbrio entre seus rendimentos líquidos e seus compromissos financeiros, não se demonstrou, de forma objetiva, que suas despesas básicas ultrapassem o limite de comprometimento permitido pela norma infralegal vigente.

Além disso, observa-se que a parte autora não apresentou plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, conforme exigido pelo art. 104-A,
caput
, do CDC, não restou comprovada qualquer alteração substancial ou imprevisível de sua condição financeira posterior à contratação dos mútuos.

E ainda, inexistem elementos nos autos que atestem a natureza estritamente consumerista de todas as dívidas, condição imprescindível para o enquadramento no regime da Lei nº 14.181/2021, bem como não houve comprovação de que os contratos envolvam produtos ou serviços essenciais, e não de luxo ou ostentação, vedados expressamente no §3º do art. 54-A do CDC.

Corroborando tais fundamentos, colaciono a seguir os julgados que foram transcritos na sentença, os quais refletem a jurisprudência consolidada no sentido da necessidade de preservação do mínimo existencial nos termos regulamentares, e da inviabilidade de intervenção judicial quando ausentes os requisitos legais objetivos para a repactuação compulsória:

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO N. 11.150/22. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. O superendividamento, à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, ante a expressa determinação legal, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Consoante art. 3º do Decreto n. 11.150/22, na redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). Em que pese as controvérsias existentes acerca do valor estipulado normativamente para a definição do mínimo existencial, qualquer plano judicial de repactuação de dívidas, em desconsideração ao Decreto n. 11.150/22, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar, indevidamente, a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5º, inciso XXXVI, CF). A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial, nos termos do § 1º do art. 3º do Decreto n. 11.150/22, deve ser realizada considerando as parcelas dos débitos vencidos e a vencer no mesmo mês, e não o saldo total da dívida. O Decreto n. 11.150/22 se aplica aos casos anteriores à sua entrada em vigor, a teor do disposto no art. 3º da Lei n. 14.181/21, a qual regulamenta. Consoante sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e todos os seus credores, em que é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Somente após infrutífera a transação, o magistrado intervirá no tocante à revisão e integração dos contratos, bem como ao ajustamento dos débitos, sendo o caso, por meio de plano judicial compulsório. Na hipótese não se revela o comprometimento do mínimo existencial da autora, em razão o saldo remanescente da sua remuneração, após o desconto das prestações dos empréstimos contraídos, ser acima do limite estabelecido no Decreto n. 11.150/22. Se não verificado o superendividamento, nos termos das normas supracitadas, escorreita a r. sentença proferida, que indeferiu o pedido da autora de repactuação das dívidas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT – 0735314-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 08/11/2023, DJe 30/11/2023).

“A Lei n. 14.181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2.Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. 3.De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais).A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes.”
(TJDFT – 0731095-60.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 13/12/2024).

“Resta descaracterizado o estado de insolvência, cujo requisito é que as dívidas excedam à importância dos bens do devedor, se evidenciado que este, conquanto em situação de superendividamento, consegue adimplir regularmente, mês a mês, seja por meio de desconto em folha, seja em conta corrente, com as parcelas decorrentes dos mútuos assumidos perante as instituições financeiras.”
(TJDFT – 0701250-44.2022.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 25/01/2023, DJe 14/02/2023).

Tais precedentes conferem robustez à tese adotada na sentença, e demonstram que a decisão está alinhada com os parâmetros normativos e jurisprudenciais atualmente vigentes, não se podendo acolher pretensões subjetivas ou desprovidas de base fática ou documental idônea.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025